Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator